Tribunal: TJSP
Processo: 2139444-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Decreto de prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Reiteração em crime patrimonial que impõe medidas de proteção à ordem pública. Descabimento. Ordem denegada.